Tribunal: TCU
Processo: 045.610/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4290/2023-TCU-Primeira Câmara Cuidam os autos de tomada de contas especial instaurada pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A., em desfavor da Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte S.A., de José Geraldo Medeiros da Silva, de Alexandre de Medeiros Wanderley e de Rodrigo Oliveira Maranhão, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio do Convênio Fundeci 2012/0370 (peça 5), e que tinha por objeto a colaboração financeira para a execução de pesquisa intitulada "estabelecimento de bancos de cactáceas como estratégia de combate à desertificação do Seridó potiguar", visando avaliar o potencial de revegetação e o comportamento produtivo das cactáceas nativas mandacaru, xiquexique e facheiro através de mudas oriundas de sementes em áreas em processo de desertificação no Seridó Potiguar. Considerando que o valor do débito apurado é inferior a R$ 100.000,00, limite mínimo fixado por este Tribunal para instauração de tomada de contas especial, mais precisamente R$ 5.003,00. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 93 da Lei 8.443/1992, nos arts. 169, inciso VI, e 213 do RI/TCU, e nos arts. 6o, inciso I, e § 3o, e 19, caput , da IN-TCU 71/2012, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: arquivar as contas dos responsáveis arrolados nestes autos, sem baixa da responsabilidade e sem cancelamento do débito, a cujo pagamento continuarão obrigados os responsáveis solidários, para que lhes possa ser dada quitação; encaminhar cópia deste acordão e da instrução (peça 114) à unidade jurisdicionada e aos responsáveis arrolados nos autos. 1. Processo TC- Processo 045.610/2021-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Alexandre de Medeiros Wanderley (XXX.986.574-XX); Empresa de Pesquisa Agropecuaria do Rio G do Norte S/a (08.510.158/0001-13); Jose Geraldo Medeiros da Silva (XXX.528.814-XX); Rodrigo Oliveira Maranhao (XXX.744.854-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Nordeste do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.